Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703558-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKELINE GONCALVES CORTEZ APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Na sentença (ID52137765 – p.6), concedida a gratuidade de justiça a JACKELINE GONÇALVES CORTEZ (ré/apelante), impugnada por BANCO VOTORANTIM S/A em contrarrazões nos seguintes termos: “A Parte Agravante [sic] requereu a benesse da Justiça Gratuita, mas tal pedido não merece ser acolhido, pois a pretensão do CPC, nos artigos 98 a 102, foi notoriamente a de beneficiar as pessoas necessitadas, que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem que isto implique em prejuízo ao seu sustento ou de sua família. (...) Neste cenário, é inadmissível que um indivíduo que alega não ter condições de arcar com as custas processuais assuma um financiamento. (...) POR TODO O EXPOSTO, requer-se o acolhimento das presentes contrarrazões, negando-se provimento ao presente Recurso de Apelação, devendo ser mantida incólume a sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, bem como, condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser a mais lídima JUSTIÇA” (ID52137781 – p.12). À luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se a ré/apelante a respeito. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora